Tribunal: TJMT
Processo: 1035513-42.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1035513-42.2019.8.11.0041)
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Wanessa Dias em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 85245475, alegando contradição do julgado.
A Embargante aduz que a reforma da sentença no capítulo que havia acolhido o pedido indenizatório por danos morais partiu de premissa equivocada.
Assevera que o laudo subscrito pelo Dr. Everton José da Silva (CRO/MT 5452), em 26/06/2019, foi apenas “elucidativo” para embasar a demanda judicial, já que era necessário comprovar a necessidade do procedimento de emergência, inclusive quanto à explicação científica da “Artroscopia da Articulação temporomandibular (ATM)”, técnica utilizada como método de tratamento das disfunções articulares que envolvem a articulação temporomandibular.
Sustenta que o processo administrativo para liberação do procedimento começou um mês antes, em 28/05/2019, conforme documento confeccionado pela própria junta médica da Embargada.
Ressaltou que, conquanto a liminar tenha sido deferida em 16/08/2019, a Embargada agravou dessa decisão, sendo que a análise (e o indeferimento) do pedido de efeito suspensivo foi prolatada em 17/09/2019.
Por esses fundamentos, disse que, ao contrário do que ficou concluído no julgado, “entre a negativa e o deferimento da liminar” não decorreu apenas 02 (dois) meses, e que “não se trata de irresignação contra o não arbitramento de danos morais, e sim de contradição do próprio julgado”.
Além disso, a Embargante não se conforma com a redistribuição do ônus da sucumbência de forma igualitária, porque o ponto nodal da lide era apenas a obrigação de fazer, e não de condenar a Embargada em danos morais.
A despeito disso, renitente, a Embargante disse que foi ofendida moralmente, posto que o primado maior da demanda é a sua saúde e a sua vida, bens protegidos pela Constituição Federal.
É o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das razões da Embargante com a decisão recorrida, não há o vício de contradição à luz do art. 1.022 do CPC.
Com efeito, a contradição que viabiliza a oposição dos Aclaratórios é aquela em que o julgado apresenta proposições inconciliáveis, ou seja, quando há inconsistências entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
No caso destes autos, o que se vê é o inconformismo da Embargante quanto à reforma da sentença que havia acolhido o pedido indenizatório, máxime porque, no entendimento desta Relatora, não há provas do agravamento da situação da paciente em virtude da recusa.
Foi dito na decisão recorrida que a Embargante esteve no consultório do cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial Everton José da Silva (CRO/MT 5452), o qual diagnosticou limitação severa da função mandibular, dor e crepitação intensa, com redução em manobra de abertura bucal, aderência e processo inflamatório na ATM que estavam evoluindo para processo degenerativo.
Está relatado de forma clara no julgado que, de acordo com o Dr. Everton da Silva, os tratamentos tradicionais não apresentaram melhora e, em virtude da evolução do quadro, em 28/05/2019, recomendou a realização da “Artroscopia para Luxação Recidivante” da ATM - Articulação Temporomandibular esquerda e direita, com ou sem biopsia genérica, mais diária de apartamento simples.
Em 17/06/2019, a Embargada recusou a cobertura do tratamento indicado pelo médico responsável, o que deu azo à propositura da vertente demanda, na qual a Embargante pugnou pela obrigação de fazer, consistente na cobertura do tratamento, e na condenação da Embargada ao pagamento de indenização por danos morais. Tais pedidos estão claros na petição inicial, o que significa que deverão ser considerados para o fim de distribuição do ônus sucumbencial.
O pedido do médico O pedido do médico foi complementado em 26/07/2019; todavia, a junta médica da Embargada concluiu ser mais favorável outro procedimento.
A tutela de urgência foi deferida na instância singela em 16/08/2019 e, apesar de a Embargada ter interposto o Recurso Instrumental, o pedido de efeito suspensivo foi rechaçado por meio da decisão proferida em 17/09/2019. Portanto, por simples cômputo aritmético, vê-se que entre a data da recusa (17/06/2019) e a decisão que concedeu a liminar autorizando o procedimento (16/08/2019) transcorreram apenas 02 (dois) meses, não havendo que falar em premissa equivocada, como alega a Embargante.
Ao julgar a questão, foi dito que a Embargada não alega exclusão do procedimento cirúrgico para amenizar a dor intensa sentida na região de Articulação Temporomandibular – ATM bilateral, muito menos que esse tipo de cirurgia não é devido porque não foi contratada ou porque está excluído no Rol da ANS.
Na verdade, a Operadora do Plano sustentou que a Junta Odontológica instituída votou, em desempate, pela adoção de outro procedimento invasivo, notadamente a Punção Articular Diagnóstica ou Terapêutica (infiltração), acrescida da medicação “Hialuronado de Sódio”.
Esta Relatora obtemperou que a motivação da recusa é a escolha pelo procedimento que julga mais eficaz para o tratamento da Embargante, postura que não compete à Operadora do Plano, já que somente o profissional da medicina que acompanha o histórico da paciente tem essa prerrogativa.
Foi dito, ainda, que a Artroscopia para Luxação Recidivante” da ATM - Articulação Temporomandibular está contemplada no rol de procedimentos publicados pela ANS – Agência Nacional de Saúde em 2016.
Por outro lado, conquanto injusta a recusa, não ficou configurada a ofensa à honra da Embargante, à míngua de provas da piora do quadro médico em virtude da demora de pouco mais de 02 (dois) meses entre o pedido do médico e a realização do procedimento, razão porque o dano moral foi rechaçado.
O assunto já é assente no STJ, a exemplo o recente julgado, abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, em razão de negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde de procedimento médico (Estimulação Magnética Transcraniana) prescrito para o tratamento da doença do beneficiário.
2. Segundo a orientação do STJ, é possível afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde decorre de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual e não há o agravamento da situação do paciente.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1911429/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). (sem destaques no original)
Na espécie, ficou evidenciada dúvida razoável na interpretação contratual por parte da Embargada. A operadora do plano de saúde deu conotação equivocada à CLÁUSULA XVII, item 17.1, que estabelece os ditames referente à prestação de serviços a saúde, no sentido de que quando houver divergência médica, esta deverá ser sanada por meio de junta médica. Na verdade, havendo cobertura da doença, o tratamento mais adequado para a melhora da saúde cabe ao médico responsável.
Além disso, conquanto errônea a negativa de cobertura do procedimento médico-hospitalar, não há falar em danos morais à beneficiária, a qual não deixou evidente que houve agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.
Está bem posto no julgado que a Embargante foi submetida ao tratamento recomendado pelo especialista, e não ficou abandonada à própria sorte. Logo, o dano moral não está configurado.
Quanto à modificação do ônus da sucumbência, este decorreu da alteração do resultado do julgamento, já que, repito, a Embargante formulou 02 (dois) pedidos, e obteve êxito em apenas um deles; portanto, a redistribuição do ônus da sucumbência pro rata, ou seja, 50% para cada parte, está correta.
Posto isso, REJEITO OS ACLARATÓRIOS.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora